Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE MANDAMUS CONTRA LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A IMPUGNAÇÃO DE ATO NÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A hipótese consiste em examinar o objeto do mandado de segurança coletivo impetrado por associação, que pretende impugnar a exigibilidade do preço público fixado pelo Decreto local no 34.573/2013 como contraprestação pela permissão de uso de bem público situado na Rodoviária do Plano Piloto, diante da cessação temporária das atividades empresariais desenvolvidas no mencionado local em razão das medidas de combate à disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2).
2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a defesa contra a prática de atos “ilegais” (art. 1o, caput).
3. O Decreto regulamentar, cuja validade decorre diretamente de Lei ordinária, não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal. O referido decreto não poderia, ademais, ser objeto de controle direto de legalidade por meio do mandamus, diante do transcurso, em concreto, do prazo decadencial previsto no art. 23 da LMS.
4. O mandado de segurança não pode ser utilizado, finalmente, como instrumento voltado diretamente ao controle de Lei em tese, nos moldes do enunciado no 266 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.
5. Diante da análise concreta do ato administrativo que objetivou a impetração do mandamus, convém acrescentar que o preço público não tem natureza de tributo, pois não pode ser exigido compulsoriamente. Logo, sua natureza é obrigacional e decorre da livre manifestação da vontade do particular em arcar com a prestação pecuniária, nos moldes do enunciado no 545 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. 5.1. O ato de exigir o pagamento do valor do preço público como contrapartida pela permissão de uso de bem público não é passível de exame por meio do mandado de segurança, pois não consubstancia ato de império, tampouco se encontra revestido de ilegalidade. Logo, por se tratar de mero ato de gestão, não se ajusta à hipótese prevista no art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009.
6. Recursos conhecidos. Apelação interposta pela impetrante desprovida. Recurso manejado pelo Distrito Federal provido.